Tribunal: TJES
Processo: 5000488-38.2023.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000488-38.2023.8.08.0009

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

RECORRIDO: SABRINA DA CONCEICAO KRETLI

RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000488-38.2023.8.08.0009

RECORRENTE: UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RECORRIDO (A): SABRINA DA CONCEICAO KRETLI

JUIZ SENTENCIANTE: DR. CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA.

DIREITO DO CONSUMIDOR.PLANO DE SAÚDE. UNIMED E BENEVIX. SOLIDARIEDADE. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE DE FORMA UNILATERAL E INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RECORRENTE. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS NA MONTA DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por SABRINA DA CONCEICAO KRETLI, ora Recorrida, em face de UNIMED NORTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, ora Recorrentes.

Narra a parte Recorrida, em síntese, que, com planos de gravidez, contratou plano de saúde Unimed, pelo qual vem adimplindo pontualmente as suas mensalidades. 002. Salientou que após a concretização de sua gestação, passou a utilizar a cobertura assistencial com mais frequência, contudo, em 31.07.2023, ao solicitar autorização para realização de exames, obteve negativa, sob a justificativa de que o seu plano teria sido cancelado de forma injustificada, tendo desembolsado a importância de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais) para custear os procedimentos médicos não autorizados pelo plano. Diante disso, manejou a presente demanda requerendo o ressarcimento pelos danos materiais e morais suportados.

A Benevix Administradora de Benefícios LTDA apresentou contestação no Id 8680723 e a Unimed Norte Capixaba – Cooperativa De Trabalho Médico apresentou contestação no Id 8680727, ambas pugnaram pela improcedência dos pedidos autorais diante da inexistência de falha na prestação de seus serviços e ausência do dever de indenizar.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8680736), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com juros desde a citação e correção monetária a partir da fixação (STJ Súmula 362), bem como condená-las, à restituição do valor de 580,00 (quinhentos e oitenta reais), com juros desde a citação (CC Art. 405) e correção monetária desde a data do pagamento.

(...).

Irresignada, a Benevix LTDA interpôs Recurso Inominado (Id. 8680739). Em suas razões, pleiteia pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais em razão da ausência do dever de indenizar e, subsidiariamente, que seja minorado o valor de danos morais arbitrados pelo juízo de piso.

Por sua vez, a Unimed Norte Capixaba também interpôs Recurso Inominado (ID. 8680743). Em suas razões, alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta a inexistência de falha na prestação de seus serviços e de danos morais, razão pela qual pleiteia pela reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente, que seja minorado o valor arbitrado pelo juízo de piso.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8680745)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença e a condenação da Recorrente no pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

De início, cumpre destacar que a relação jurídica firmada entre as partes é de natureza consumerista, nos moldes dos arts. 2º e 3º do CDC, militando, por conseguinte, em favor da parte Recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º da Lei nº 8.078/90, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada à parte suplicada ser analisada à luz da teoria objetiva.

Nessas linhas, destaca-se a Súmula 608 do STJ:
“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

De pronto,

indefiro a preliminar de ilegitimidade passiva
suscitada pela Unimed Norte Capixaba,
porquanto, figura-se como prestadora de serviço contratada e destinatária final dos pagamentos realizados pelo Autor, ora Recorrido. Ademais, as Recorrentes BENEVIX e UNIMED respondem solidariamente por eventuais falhas cometidas aos seus usuários na forma do parágrafo único do art. 7º do CDC.

No
MÉRITO RECURSAL
, coaduno com o entendimento firmado pelo nobre magistrado
a quo
, em relação às controvérsias recursais, e
transcrevo a r.sentença como razão de decidir:

(...)

Analisando os presentes autos, verifico que as requeridas não se desincumbiram do ônus da prova, no que se refere aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito pleiteado, na forma do Art. 373, inc. II, do CPC.

Nessa ordem de ideias,
observa-se das próprias peças contestatórias, o cancelamento imotivado e unilateral realizado pelas requeridas. Observa-se do documento ID nº 31466705, a solicitação de reativação do plano da requerente, de forma a corroborar com as alegações deduzidas na exordial
.

Desta forma, não se pode olvidar que, no caso dos autos, o
cancelamento de plano de assistência médica, de maneira unilateral e abrupta, sem obediência aos termos regulamentares, configura verdadeira afronta aos princípios da lealdade e boa-fé, que devem orientar as relações contratuais.

Assim, a atuação das requeridas ao cancelarem unilateralmente o serviço, sem disponibilizar alternativa ao usuário que apresenta necessidade atual de utilização dos serviços médicos, bem como de maneira imotivada, configura lesão aos direitos da personalidade, devendo ser responsabilizadas.

No que se refere ao dano material, observa-se que a requerente desembolsou o valor de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais), com os serviços de prestação médica, devendo as requeridas arcarem com o reembolso pelo serviço prestado.

No que tange ao dano moral,
o cancelamento unilateral e imotivado, no momento de fragilidade e debilidade da requerente, eis que gestante, afetou, sensivelmente, os sentimentos da mesma, gerando abalo psicológico, o que configura os respectivos danos.

Dessa forma, por se tratar de lesão imaterial, torna-se desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta das requeridas, decorrendo do próprio fato.

A falha na prestação de serviço importa no dever de reparar, pois o cancelamento do plano de saúde da requerente atingiu a sua esfera físico - psíquica, atitude abusiva na qual as requeridas assumiram o risco de causar lesão, mesmo que de ordem extra patrimonial, fato que prescinde de culpa, restando inafastável o dever de ressarcir os danos morais causados, na forma do Art. 186 do Código Civil.

(...).

Na hipótese dos autos, o
cancelamento unilateral do plano de saúde
ocorreu de forma abusiva, sem prévia notificação do consumidor e sem justificativa plausível para tal, o que configura, por si só, ato ilícito passível de reparação.

Confira-se,
mutatis mutandis
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. COBERTURA DE TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DE DIREITO DA PERSONALIDADE. OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, nos casos em que a recusa indevida de cobertura de tratamento médico-hospitalar impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingindo direito da personalidade, fica demonstrada a ocorrência de danos morais e caracterizado o direito à reparação. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.288.177/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL . CONTRATO. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DO TEMPO DE TRATAMENTO PELA SEGURADORA. INVIABILIDADE. AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE DO SEGURADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SÚMULA 83/STJ. NÃO PROVIDO.
2. A recusa indevida de cobertura, pela operadora de plano de saúde, nos casos de urgência ou emergência, enseja reparação a título de dano moral, em razão do agravamento ou aflição psicológica ao beneficiário, ante a situação vulnerável em que se encontra. [...].
(AgInt no REsp n. 2.025.038/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023).

Nessas linhas, tenho, pois, que a situação vivida pela Recorrida violou seus direitos da personalidade, porquanto indevida a suspensão do plano de saúde da Autora que se encontrava em dia com suas obrigações contratuais.

Posto isto, considerando a conduta reprovável das Recorrentes, não deve prosperar o pedido de minoração dos danos extrapatrimoniais fixados, isso porque o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo assim dispõe: “A
revisão dos valores
do
dano moral
em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença
é exorbitante ou irrisório
”. Todavia, o montante fixado pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, ao contrário, se amolda ao caso em tela, uma vez que condizente com o entendimento hodiernamente adotado em casos semelhantes, sendo razoável e proporcional ao dano experimentado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação ou não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)